Tribunal: STF
Processo: MS 39178
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Luiz Saldanha e outro, em favor de Barbara Zambaldi Destefani, contra ato omissivo do Ministro Alexandre de Moraes.



    Aduzem os impetrantes que “No início deste ano, por motivos ainda desconhecidos, a Sra Bárbara teve as suas redes sociais bloqueadas em razão de ordem judicial.”



    Alegam que “Ao tomarem conhecimento, através da mídia tradicional, de que a decisão que determinou o bloqueio foi exarada pelo Ex. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, os Impetrantes peticionaram nos autos do inquérito 4784 –no qual, até então, acreditavam ter sido determinado o referido bloqueio – requerendo vistas dos autos, bem como a prestação de informações sobre a existência de inquéritos em curso contra a Sra Barbara.”



    Pontuam que “Diante da omissão da Autoridade Coatora em apreciar o simples pedido de vistas, em meados de março (Petição nº 23783/2023), no início de abril (Petição nº 33452/2023) e em 4 de maio (Petição nº 44516/2023), os Impetrantes, novamente, protocolaram petições em busca de acesso ao inquérito e à decisão que determinou o bloqueio das redes sociais da Sra Barbara, cujo teor não está disponível no inquérito digital.”



    Argumentam que procuraram o gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, que lhes respondeu não ser possível o atendimento do pedido.



    Requerem a concessão da medida liminar para que seja o Ministro compelido a lhes dar vista dos autos do Inquérito 4.923 e, no mérito, a confirmação da liminar concedida.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra atos decisórios proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos turmários. Vejam-se:



    MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra atos decisórios impregnados de conteúdo jurisdicional, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eis que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer, monocraticamente, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes. (MS 24.542, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 27.8.2004)



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. DESCABIMENTO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Agravo a que se nega provimento. Decisão unânime (MS 24.399-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 18/8/2006).



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente